Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749644-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. M. B. R. APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por L. M. B. R. contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 56530791). Não foram fixados honorários advocatícios em razão da ausência de contraditório. 2. A apelante foi intimada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 3. Mesmo regularmente intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 58434743). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 58434743, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço a apelação interposta por L. M. B. R., em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO